Tribunal: TJSP
Processo: 2215366-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Pedido de penhora de valores aportados em plano de previdência privada. Indeferimento. Agravo de instrumento. Diferenciação entre o benefício previdenciário privado, que pode ostentar natureza alimentar, e os valores meramente investidos em plano de previdência privada. A hipótese em testilha é a segunda, não incidindo a proteção da impehorabilidade prevista no

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Pedido de penhora de valores aportados em plano de previdência privada. Indeferimento. Agravo de instrumento. Diferenciação entre o benefício previdenciário privado, que pode ostentar natureza alimentar, e os valores meramente investidos em plano de previdência privada. A hipótese em testilha é a segunda, não incidindo a proteção da impehorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, por se tratar de mero investimento financeiro. Precedentes do STJ e do TJSP. Inteligência do artigo 835, I, do CPC. Penhora de 'depósito ou aplicação em instituição financeira'. Precedentes TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215366-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
FUNDAÇÃO PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO,
CONTABILIDADE E ECONOMIA - FUNDACE, é agravado RAFAEL GRANA
ORQUIZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215366-03.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 42846
Agravo de Instrumento No: 2215366-03.2019.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Fundação Para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração,
Contabilidade e Economia - FUNDACE
Agravado: Rafael Grana Orquiza
Execução de título extrajudicial. Pedido de penhora
de valores aportados em plano de previdência privada.
Indeferimento. Agravo de instrumento. Diferenciação
entre o benefício previdenciário privado, que pode
ostentar natureza alimentar, e os valores meramente
investidos em plano de previdência privada. A
hipótese em testilha é a segunda, não incidindo a
proteção da impehorabilidade prevista no art. 833, IV,
do CPC/2015, por se tratar de mero investimento
financeiro.
Precedentes
do
STJ
e
do
TJSP.
Inteligência do artigo 835, I, do CPC. Penhora de
'depósito ou aplicação em instituição financeira'.
Precedentes TJSP. Decisão reformada. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de ação de
execução de título executivo extrajudicial ajuizada pela Fundação para
Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia
FUNDACE contra Rafael Grana Orquiza. O d. Juiz de Primeiro grau
indeferiu a penhora de ativos dos executados investidos em planos de
previdência privada [fls. 61/62]. Inconformado, o banco interpôs o
presente recurso, visando à reforma da r. decisão. Sustenta a possibilidade
de penhora de recursos investidos em fundo de previdência privada, uma
vez que constituem investimentos sem caráter alimentar. Aduz, ainda, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215366-03.2019.8.26.0000 -Voto no
3
possibilidade de expedição de ofício às instituições financeiras para ter
conhecimento acerca da existência dessas espécies de ativos em nome do
executado.
É o relatório.
O recurso é provido.
Explica-se.
Inicialmente é preciso observar que a penhora, que é o
objeto da constrição judicial, não se refere aos valores pagos mensalmente
ao agravado a título de benefício de previdência privada, mas, sim, os
valores meramente investidos para futura aposentadoria em regime de
previdência privada.
Há diferença substancial entre os benefícios recebidos a
título de aposentadoria complementar privada e os valores tão somente
investidos para recebimento desses benefícios futuramente.
Em relação à primeira hipótese, que não é a dos autos, há
a possibilidade de se tratar de verba impenhorável, pois não se descarta o
seu eventual caráter alimentar.
Esta E. Corte já se manifestou nesse sentido:
[a] “Penhora. Pensão por morte. Recebimento do INSS e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215366-03.2019.8.26.0000 -Voto no
4
previdência complementar. São impenhoráveis valores provenientes de pensão por morte e
que sejam imprescindíveis à subsistência do destinatário. Recurso provido” [TJSP, AI
0114793-35.2012.8.26.0000, Rel. Des. Itamar Gaino, 21a Câmara de Direito
Privado, DJ. 01.10.2012];
[b] “Penhora - Execução de título extrajudicial - Fundo de
previdência privada - Insurgência - Alegação de impenhorabilidade - Caráter de pecúlio
ou alimentar - Recurso provido” [cf. TJSP, AI. no. 990.09.349508-2, 14a Câmara
de Direito Privado, rel. Des. Cardoso Neto, j. 09.06.10].
Na mesma linha de entendimento, decidiu o STJ:
“Os depósitos bancários provenientes exclusivamente da pensão paga
pelo INSS e da respectiva complementação pela entidade de previdência privada são a
própria pensão, por isso mesmo que absolutamente impenhoráveis quando destinados ao
sustento do devedor ou da sua família. Recurso conhecido e provido” [cf. REsp. n
536.760-SP, rel. Min. César Asfor Rocha, 4.a Turma, DJ de 15.12.03,
p.318].
Por outro lado, em relação à segunda hipótese, que é a
aqui analisada, os valores meramente aportados para o fim de futuro
recebimento de benefício de previdência privada são simples investimentos
financeiros, como qualquer outro, não incidindo a impenhorabilidade.
Há precedente, nesse sentido, do Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215366-03.2019.8.26.0000 -Voto no
5
“Recurso especial. Ex-diretor de banco. Intervenção. Posterior
falência. Indisponibilidade de todos os bens dos administradores (Lei n. 6.024/74, art.
36). Fundo de previdência privada. PGBL. Natureza de poupança previdenciária.
Impenhorabilidade (Lei 6.024/74, art. 36, §3o; CPC, art. 649, IV). Inocorrência.
Verba que não detém nítido caráter alimentar. (...) O saldo de depósito em PGBL
Plano Gerador de Benefício Livre não ostenta nítido caráter alimentar, constituindo
aplicação financeira de longo prazo, de relevante natureza de poupança previdenciária,
porém susceptível de penhora (...)” [STJ, REsp 1.121.719/SP, Rel. Min. Raul
Araújo, 4a Turma, DJe 27.04.2011].
Este e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
também coaduna com tal entendimento:
[a] “Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual cumulada
com devolução de valores, em fase de execução. Decisão que autoriza a penhora de parte
do saldo de plano de previdência privada [VGBL]. Possibilidade de penhora.
Investimento financeiro que não se enquadra nas exceções do art. 649 do CPC.
Precedentes do TJSP. Não provimento” [TJSP, AI 0264783-03.2012.8.26.0000,
Rel. Des. Enio Zulani, 4a Câmara de Direito Privado, DJ. 04.04.2013];
[b] “Prestação de serviços. Execução. Penhora sobre valores
depositados no fundo de previdência privada. Admissibilidade. Valor que não constitui
verba alimentar. Recurso provido” [TJSP, Rel. Des. Rosa Maria de Andrade
Nery, 34a Câmara de Direito Privado, DJ. 25.02.2013];
[c] “Honorários de profissionais liberais. Advogado. Arbitramento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215366-03.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Penhora. Plano de previdência privada. Possibilidade. Fase de pagamento do benefício.
Reconhecimento. Comprovação de que o numerário destina-se ao sustento do devedor e de
sua família. Ausência. Os fundos de previdência privada constituem produto financeiro a
longo prazo e enquanto não preenchidos os requisitos para o recebimento da
contraprestação, não possuem caráter alimentar. Somente se admite a impenhorabilidade
dos valores provenientes de previdência complementar quando atingida a fase de
pagamento do benefício, desde que destinados ao sustento do devedor e sua família, o que
não hipótese não restou positivado. Recurso improvido” [TJSP, AI
0246155-63.2012.8.26.0000, Rel. Des. Orlando Pistoresi, 30a Câmara de
Direito Privado, DJ. 19.12.2012].
[d] “Agravo de instrumento. Interposição contra decisão que deferiu
penhora de valores decorrentes de plano de previdência privada. Possiblidade de
constrição, ante a inexistência de vedação legal. O artigo 833, IV, do Código de Processo
Civil de 2015, visa à proteção do salário e congêneres que especifica, verbas de caráter
alimentar que, destinadas ao próprio sustento e da família, não se assemelham ao plano
de previdência privada, cuja natureza é de investimento (...)” [TJSP, AI
2002720-13.2017.8.26.0000, rel. Des. Mario A. Silveira, 33a Câmara de
Direito Privado, DJ 15.05.2017];
Nesse sentido também é a posição desta Câmara:
“Penhora. Fundo de aposentadoria complementar privada. O valor
existente em plano privado de aposentadoria complementar (VGBL ou PGBL) tem
natureza de investimento, sendo suscetível, pois, de penhor. Apenas a rentabilidade
mensal decorrente do plano, qualificável como aposentadoria complementar pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215366-03.2019.8.26.0000 -Voto no
7
enquadrada no rol de impenhorabilidade do art. 649, IV, do CPC. Recurso provido”
[TJSP, AgReg 0118699-33.2012.8.26.0000, Rel. Des. Itamar Gaino, 21a
Câmara de Direito Privado, DJ. 17.09.2012].
Portanto, verifica-se que os valores depositados em plano
de previdência privada não estão inseridos na proteção insculpida no artigo
833, inciso IV, do CPC/2015, sendo perfeitamente penhoráveis.
Por fim, não se olvida que há precedente do Superior
Tribunal de Justiça sobre o tema que permite a proteção pela
impenhorabilidade, se demonstrado, no caso concreto, que a verba
depositada a título de previdência privada é necessária para a manutenção e
subsistência da família. Reitera-se, é necessário que o executado comprove
se tratar de verba alimentar.
“Processual civil. Recurso especial. Indisponibilidade de bens
determinada à luz do art. 36 da lei 6.024/74. Saldo em fundo de previdência privada
complementar. PGBL. Natureza alimentar caraterizada na espécie. Impenhorabilidade
reconhecida. Configurada desproporcionalidade da medida imposta. (...) 3. Embora não
se negue que o PGBL permite o "resgate da totalidade das contribuições vertidas ao
plano pelo participante" (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao
participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar,
de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do
saldo existente. 4. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de
previdência privada complementar deve ser aferida pelo juiz casuisticamente, de modo que,
se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência
do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215366-03.2019.8.26.0000 -Voto no
8
forma do art. 649, IV, do CPC (...)” [STJ, REsp 1.121.426/SP, rel. para
Acórdão Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 20.03.2014].
Porém, na hipótese em questão, não há qualquer elemento
apto a inferir que eventuais valores aportados a título de previdência
privada são necessários para a subsistência de sua família, ou seja, não se
trata de verba alimentar e, portanto, não está protegido pela
impenhorabilidade.
Ressalta-se, por fim, que o diploma processual, no artigo
835, I, aliás, previu expressamente a hipótese de penhora de “depósito ou
aplicação em instituição financeira”.
Nesse sentido, os seguintes precedentes deste e. Tribunal
de Justiça:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Penhora
sobre valores em aplicação de renda fixa Alegação de impenhorabilidade por equivalência
à poupança Norma que se restringe à poupança Inaplicabilidade do Art. 833, inciso X,
do CPC - Precedentes jurisprudenciais RECURSO NÃO PROVIDO” [TJSP,
Agravo de Instrumento no 2207821-13.2018.8.26.0000, 38a Câmara de
Direito Privado, Relator Des. Spencer Almeida Ferreira, d.j. 25.10.2018].
“PENHORA DE INVESTIMENTOS Penhora de valores
investidos em título de capitalização e rendimentos de previdência privada Alegação de
que o valor é inferior a 40 salários mínimos Impossibilidade de interpretação extensiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215366-03.2019.8.26.0000 -Voto no
9
Decisão mantida: O valor inferior a 40 salários mínimos investido em título de
capitalização e renda fixa, cuja finalidade é a complementação de previdência privada, é
suscetível de penhora da modo que a proteção legal, preconizada para conta poupança não
lhe é extensível. Recurso Não Provido”. [TJSP, Agravo de Instrumento no
2208065-73.2017.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Privado, Relator Des.
Nelson Jorge Júnior, d.j. 22/05/2018].
“Agravo de instrumento - Ação monitória em fase de cumprimento
de sentença - Decisão que indefere pedido de desbloqueio de ativos financeiros de
titularidade do agravante - Valor depositado em Fundo de Renda Fixa - Conta
investimento não abrangida pelo art. 833, inc. IV, do CPC - Impenhorabilidade não
reconhecida - Prescrição intercorrente não arguida no Juízo de Primeiro Grau -
Impossibilidade de apreciação, sob pena de supressão de instância - Decisão mantida -
Recurso não provido” [TJSP, Agravo de Instrumento no
2222451-11.2017.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, Relator Des.
Irineu Fava, d.j. 09/05/2018].
Reforma-se, portanto, a r. decisão para se permitir a
penhora dos valores aportados em plano de previdência privada, ficando
deferida, desde já, a expedição de ofício aos órgãos competentes para
verificar a existência desses ativos.
Para fins de prequestionamento, ressalta-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de
que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215366-03.2019.8.26.0000 -Voto no
10
que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica